Tribunal: TJMT
Processo: 1015238-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015238-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. FATOS SUPERVENIENTES. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pelo exequente no cumprimento de sentença e determinou a expedição de carta de arrematação e alvará de levantamento. O agravante alegou ausência de fundamentação, necessidade de perícia contábil e violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal em impugnar a homologação de cálculos e os atos subsequentes, diante da satisfação integral do crédito exequendo e da expedição do alvará de levantamento.

III. Razões de decidir

3. Sobreveio, no curso do recurso, decisão que determinou a liberação dos valores ao exequente, confirmando a satisfação integral da obrigação, seguida da expedição de alvará e de carta de arrematação.

4. A satisfação do crédito exequendo configura fato superveniente que esvazia a utilidade do recurso, atraindo a aplicação do entendimento consolidado no STJ e no TJMT acerca da perda superveniente do objeto.

5. Questões sobre eventual restituição de valores ou nulidade de atos expropriatórios devem ser deduzidas em ação própria, não cabendo sua apreciação no presente recurso.

IV. Dispositivo

6. Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
"A satisfação integral do crédito exequendo, com expedição de alvará de levantamento e carta de arrematação, acarreta a perda superveniente do objeto de agravo de instrumento que impugna a homologação de cálculos no cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 520, IV, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 03.04.2017; TJMT, N.U 1003168-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Vice-Presidência, j. 18.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de "Cumprimento de Sentença" (Proc. nº 0001587-28.1987.8.11.0003), ajuizada pelo agravado contra o agravante, homologou os cálculos apresentados pelo exequente no valor de R$ 271.999,22 e determinou a expedição de carta de arrematação e alvará de levantamento dos valores depositados (cf. Id. nº 190570599 dos autos de origem).

No recurso, o Agravante alegava que a decisão era nula por ausência de fundamentação, sustentando a necessidade de perícia contábil e argumentando violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Pleiteava o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, com encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido.

Contrarrazões em id. nº 294019853.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
que impugnava decisão homologatória de cálculos em cumprimento de sentença.

A decisão combatida decidiu nos seguintes termos:

“Inicialmente,
INDEFIRO
os pedidos formulados no petitório de ID 186631325, uma vez que versam sobre matérias já reiteradamente analisadas e afastadas por este Juízo, inclusive com pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai da decisão de ID 186739413. Trata-se de mera reiteração de insurgência já devidamente enfrentada, configurando conduta que, em tese, pode se enquadrar no disposto no art. 774, II, do Código de Processo Civil.

Na sequência,
ACOLHO
a manifestação do exequente constante no documento de ID 186823407, tendo em vista a arrematação regularmente realizada, conforme certificado pelo leiloeiro oficial e comprovado nos autos por meio do documento de ID 187031283, notadamente o comunicado de pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, nos moldes do art. 903, caput e § 2º, do CPC.

Portanto,
HOMOLOGO
o cálculo trazido ao ID 176765359 e DETERMINO a expedição:

(i) da carta de arrematação, nos termos do art. 901 e seguintes do CPC;

(ii) de alvará judicial em favor do exequente, para levantamento dos valores depositados nos autos, com a devida atualização legal até a data da expedição.

Cumpridas as determinações supra, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção e consequente arquivamento.

CUMPRA-SE com urgência”.

Essa situação restou definitivamente consolidada pela decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, em 14 de maio de 2025, que, ao indeferir pedido formulado pelo executado para exigência de caução como condição para levantamento dos valores, determinou cf. id. nº 193898691:

“Cuida-se de pedido formulado por VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, executado, visando à exigência de caução como condição para o levantamento dos valores depositados em juízo, provenientes da arrematação de bem expropriado, sob alegação de que a execução estaria tramitando sob a forma provisória, em razão da interposição de agravo regimental pendente de julgamento perante o Tribunal de Justiça.

O pedido não merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, a execução prossegue em fase definitiva, sendo descabida a incidência do regime jurídico do cumprimento provisório da sentença. O recurso mencionado, além de desprovido de efeito suspensivo, não impede a execução, tampouco suspende a eficácia da ordem judicial que determinou a alienação do bem.

O artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, invocado pelo executado, aplica-se exclusivamente ao cumprimento provisório da sentença, circunstância que não se verifica no presente caso. Ademais, eventual irresignação quanto à homologação dos cálculos não tem o condão de, por si só, conferir caráter provisório ao cumprimento definitivo, sobretudo quando a matéria já foi objeto de deliberação judicial.

A exigência de caução, nessa hipótese, além de indevida, configura medida protelatória, que visa obstaculizar o levantamento de valores ao qual faz jus o exequente, após a concretização da hasta pública regularmente realizada.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado por
VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
, e
DETERMINO
a expedição de alvará em favor do exequente
, independentemente de qualquer outra manifestação ou conclusão dos autos”.

Compulsando os autos de origem do cumprimento de sentença nº 0001587-28.1987.8.11.0003, verifica-se que, posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, sobreveio a satisfação integral do crédito exequendo, conforme demonstram os seguintes atos processuais: I - Expedição de alvará (Id. 194964054) dos autos originários; II - Expedição de carta de arrematação (Id. 197883675) dos autos originários.

Tais atos processuais evidenciam de forma inequívoca que o cumprimento de sentença foi integralmente satisfeito, com a quitação total da obrigação que constituía o objeto da execução. A decisão do juízo de origem, ao determinar a expedição do alvará independentemente de qualquer outra manifestação, confirma que todos os questionamentos foram superados e que o crédito foi definitivamente satisfeito em favor do exequente.

Diante desse quadro fático superveniente, aplica-se ao caso a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que
"a perda superveniente do objeto recursal se verifica quando fato posterior esvazia a utilidade do recurso",
como ocorre nas hipóteses de pagamento integral da dívida ou satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento consolidado de que
"a superveniência de sentença que reconhece o cumprimento da obrigação e extingue o cumprimento de sentença prejudica recurso anteriormente interposto, por perda de objeto. A insurgência quanto ao levantamento de valores deve ser veiculada nos autos de origem, por meio de recurso próprio, não sendo admissível sua apreciação em sede de agravo quando dissociada do objeto da decisão agravada."

(N.U 1003168-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento"
(STJ, AgInt no AREsp 984.793/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017).

Com efeito, o interesse recursal pressupõe a utilidade prática da decisão para a solução do conflito de interesses.

No caso concreto, a expedição do alvará de levantamento e da carta de arrematação, seguida da decisão que determinou a liberação dos valores independentemente de qualquer outra manifestação, demonstram que o crédito foi integralmente satisfeito, tornando despicienda qualquer manifestação deste Tribunal sobre a validade dos cálculos homologados, a necessidade de perícia contábil ou a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada.

Especificamente em matéria executiva, a satisfação do crédito constitui fato superveniente que esvazia completamente o interesse na discussão sobre pressupostos processuais ou vícios do procedimento executivo, uma vez que a finalidade precípua da execução foi plenamente alcançada. A discussão sobre a correção dos cálculos ou a adequação da fundamentação perde toda relevância prática quando o cumprimento de sentença já se encontra definitivamente encerrado com a satisfação integral do crédito exequendo.

Ademais, registre-se que a pretensão de suspensão da hasta pública, que constituía o principal pedido liminar do agravo de instrumento, perdeu completamente o objeto, uma vez que a arrematação já foi consumada com a expedição da respectiva carta, seguida da liberação efetiva dos valores ao exequente, conforme documentado nos autos de origem.

Nesse contexto, eventual pronunciamento sobre o mérito da insurgência recursal não apresentaria qualquer utilidade prática para as partes, violando frontalmente o princípio da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Importante destacar que, ainda que eventual reconhecimento de irregularidade nos cálculos pudesse, em tese, gerar direito à restituição de valores, tal discussão não mais se insere no âmbito do cumprimento de sentença originário, que já foi definitivamente encerrado com a satisfação integral do crédito e a expedição do alvará de levantamento. Eventuais pleitos de restituição deverão ser deduzidos por meio das vias processuais adequadas, em procedimento autônomo e específico para tal finalidade.

Ademais, cumpre mencionar que o Agravante peticionou nos autos originários informando a propositura de Ação de Invalidação de Arrematação, registrada sob o nº 1018016-22.2025.8.11.0003.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro a
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
do Recurso de Agravo de Instrumento, julgo o recurso
PREJUDICADO
e dele
NÃO CONHEÇO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025